Tribunal: TJMT
Processo: 1019897-32.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019897-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[rubem maciel (APELANTE), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO), INACIA PINTO MACIEL - CPF: 010.532.351-94 (APELANTE), ELIANE FERREIRA CARNEIRO - CPF: 314.036.031-20 (APELADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUBENS MACIEL - CPF: 028.355.411-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC/02 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a parte autora e o
de cujus
quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC/02, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019897-32.2016.8.11.0002

APELANTES:

RUBEM MACIEL e INACIA PINTO

APELADA:

ELIANE FERREIRA CARNEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUBEM MACIEL
e
INACIA PINTO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT,
MMa. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
, lançada nos autos da
Ação De Declaratória De União Estável
Post Mortem
no.
1019897-32.2016.8.11.0002
, ajuizada por
ELIANE FERREIRA CARNEIRO
, que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a existência da união estável havida entre ela e o
de cujus

ANTÔNIO CARLOS MACIEL
, pelo período de
2007
até
29/10/2016
, data do óbito do extinto.

Em suas razões recursais, os apelantes defendem que a Sra. Eliane e o extinto conviveram, mas não havia relação continua, pois eram esporádicos e eventuais os encontros, algumas vezes perduravam por no máximo 01 (um) ou 02 (dois) meses, depois se afastavam.

Sustentam que no relacionamento jamais existiu intenção de constituir família, visto que a autora já não é mais uma singela moça e sim uma Senhora de aproximadamente 60 anos, com 03 (três) filhos, o que por si só já cairia por terra o intuito e objetivo de constituir família.

Relatam que não há que se falar em publicidade e notoriedade da relação, pois, mesmo que os vizinhos soubessem do furtivo relacionamento que o falecido mantinha com a apelada, sabiam também que o mesmo mantinha diversos outros relacionamentos furtivos ao mesmo tempo e, assim, por não estarem presentes os requisitos legais, não há que ser reconhecida a união estável. (Id. 48514079).

Contrarrazões ofertadas no Id. 48514084, em que refutando os argumentos expendidos pelos recorrentes, pugna pelo desprovimento da apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, se absteve de opinar no feito por não vislumbrar interesse público (Id. 50678955).

Os recorrentes litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita, deferida na sentença (Id. 48514075).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os demandados/recorrentes interpõem o presente recurso de apelação visando desconstituir a r. sentença recorrida, para que seja afastado o reconhecimento da união estável entre o extinto e a recorrida.

Para tanto, os apelantes defendem que a Sra. Eliane e o extinto conviveram, mas não havia relação continua, pois eram esporádicos e eventuais os encontros e que no relacionamento jamais existiu intenção de constituir família, visto que a autora já não é mais uma singela moça e sim uma Senhora de aproximadamente 60 anos, com 03 (três) filhos, o que por si só já cairia por terra o intuito e objetivo de constituir família.

Pois bem. Em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos, pelas razões que passo a declinar.

É sabido que a união estável caracteriza-se como sendo a convivência pública, contínua e duradoura de um homem e uma mulher, com o objetivo de constituir família (artigo 1.723, CC/02). E para se reconhecê-la, exige-se prova de convívio com aparência de casamento.

O ânimo de constituir família manifesta-se por comportamentos que demonstram esse propósito. A vontade transmuda-se em atitudes que denotam o entrecruzamento de interesses, o enlaçamento de vidas dos partícipes da relação.

A
ausência de filhos não se mostra como óbice para o reconhecimento de uma entidade familiar, até porque nos dias atuais é cada vez mais comum a opção de casais por não ter filhos, assim como a coabitação, fato embora relevante, também não se presta para comprovar a existência da união estável.

In casu
, da detida análise do acervo probatório coligido aos autos, restou possível a comprovação da existência de convivência pública, contínua e duradoura, na condição de marido e mulher pelo período de 2.007 até o falecimento do extinto em 2.016.

Não fosse suficiente, a prova oral colhida em audiência, especialmente das testemunhas arroladas pela parte demandante – Sra. Mirian França da Silva Jesus (Id. 48514029/48514035); Sra. Juliana França da Silva (Id. 48514035/48514036) e Sra. Dilma Rosângela Pinto Duarte (Id. 48514050/48514054), foram categóricas em afirmarem que presenciaram o convívio entre os envolvidos, que era público, inclusive declarando minúcias dos fatos cotidianos entre os mesmos.

Da mesma forma, as testemunhas arroladas pelos requeridos, aqui apelantes, Sra. Meire da Silva Leite (48514037/48514042), Sra. Cecília Antônia de Souza e Silva (48514044/48514046), assim como a requerida Inácia, confirmaram a existência do relacionamento, todavia, limitando-se em atestar os fatos apontados na própria peça de defesa.

Logo, deve ser prestigiada a sentença
a quo
, já que todos os pontos questionados nas razões recursais foram muito bem sopesadas à exaustão pela douta Magistrada singular, fundamentando o
decisum
de forma coesa e à luz dos elementos de provas constantes dos autos, de modo que qualquer incursão detalhada sobre os tópicos pertinentes se revela totalmente desnecessária, razão pela estou por manter integralmente a sentença objurgada, cujos fundamentos, no que interessa, adoto como razões de decidir e agrego ao voto, nos termos do art. 103, § 6o, do RITJ/MT, e consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018),
ipsis litteris
:

“[...] Considerando a documentação acostada aos autos, bem como a oitiva das testemunhas trazidas em Juízo na Audiência de Instrução e Julgamento (ID. 19155118), Miriam França da Silva, Juliana França da Silva, Dilma Rosângela Pinto Duarte e especialmente da
requerida Inácia Pinto Maciel
, verifica-se que a Requerente conviveu em União Estável com o extinto Antônio Carlos Maciel de 2007 a 2016, data de seu falecimento.

Estabelece o artigo 374, II, do Código de Processo Civil que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(..)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

No caso em análise, está suficientemente comprovado pelo depoimento das testemunhas e da requerida (Inácia), que a requerente e o extinto conviviam como se casados fossem e com
animus
de constituir família, nos termos do disposto no artigo 1.723 do Código Civil, que assim prescreve:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA.
UNIÃO ESTÁVEL
. TERMO FINAL. PARTILHA. 1.
Sabidamente, para ser
reconhecida a união estável, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, é necessária “a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”
. Em que pesem as ponderações da apelante, a prova produzida nos autos evidencia que as partes conviveram em
união

estável
no período apontado na sentença. 2. A sub-rogação é exceção à regra da comunicabilidade e somente pode ser
reconhecida
quando cabalmente comprovada, o que não ocorreu quanto ao veículo, motivo pelo qual correta a partilha do valor das parcelas do financiamento pagas na constância da
união estável
. RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, No 70082274796, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 14-08-2019).

“DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
. TERMO FINAL. PARTILHA DE BENS. DIREITOS E AÇÕES SOBRE IMÓVEIS. BENFEITORIAS. SUB-ROGAÇÃO. PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO.
1. Constitui
união estável a convivência sob o mesmo teto, com publicidade e notoriedade, evidenciando uma comunhão de vida e de interesses.
2. Se a própria falecida registrou ocorrência policial informando que estava separada do autor desde dezembro de 2012, mas permitiu que ele voltasse a residir na mesma casa que ela após ele ser solto, destacando que se mantinham separados, não é possível considerar como termo final da relação a data da primeira internação hospitalar dela, somente por ter sido o ex-companheiro o responsável. 3. Comprovada a
união

estável
havida entre as partes, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada. 4. A sub-rogação é exceção à regra da comunicabilidade e somente pode ser
reconhecida
quando cabalmente comprovada, o que não ocorreu com o imóvel localizado na rua Elvira D. e o sítio. 5. Comprovado mediante prova testemunhal que o imóvel da rua Dr. Barcelos no 1.541 foi adquirido e, ampliado durante a
união estável
havida entre o autor e a falecida, correta a partilha dos direitos e ações sobre o terreno e benfeitorias, com apuração em liquidação de sentença, assim como corretamente foi determinado em relação às benfeitorias efetuadas no imóvel situado na mesma rua, no no 1.551. 6. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o disposto no art. 85, §2o, do CPC, pois em liquidação de sentença será possível aferir o proveito econômico obtido pelo autor. Recurso adesivo do autor e recurso da sucessora RITA C. parcialmente providos e recurso do sucessor JORGE desprovido. (Apelação Cível, No 70080340300, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 14-08-2019).

Assim sendo, em face dos documentos apresentados nos autos e o reconhecimento da União Estável por parte da requerida (Inácia Pinto Maciel), genitora do "de cujus", e as demais testemunhas ouvidas pelo Juízo, conclui-se que a convivência demonstrando a comunhão de vida e de interesses, publicidade e estabilidade, e, principalmente, o caráter familiar, ostentado pela
affectio maritalis
,
perdurou de 2007 até 2016
, data do óbito do extinto (ID. 3687557).

Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na peça preambular, para reconhecer a existência da união estável havida entre
ELIANE FEREIRA CARNEIRO
e
ANTÔNIO CARLOS MACIEL
, pelo período de
2007
até 29/10/2016, data do óbito do extinto (ID. 3687557).. [...]”
(Id. 48514075).

A jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, com as adaptações pertinentes, segue o mesmo entendimento externado pela douta sentenciante, consoante se apura dos seguintes arestos,
verbis
:

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, C. CIVIL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do Código Civil. O art. 373, inc. II, do CPC determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, o que não ocorreu no caso vertente. Estando presentes os requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável post mortem, justa se mostra a manutenção da procedência do pleito declaratório, ante a comprovação do que se pretende declarar.
”
(N.U 0042555-43.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

“
UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO "POST MORTEM". Procedência. Requisitos do artigo 1.723, do Código Civil, preenchidos. Insurgência dos réus. Descabimento. Autora que apresentou farto conjunto probatório composto por documentos, fotografias e testemunhas que demonstram a relação de convivência pública, duradoura, contínua e com objetivo de constituição de família durante todo o período alegado na petição inicial. Entidade familiar bem reconhecida.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1010755-31.2015.8.26.0361; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". REQUISITOS PREENCHIDOS. I – Para o reconhecimento da união estável, há se comprovar o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, com o intuito de formar família.
II – O afastamento temporário do casal, não impede o reconhecimento da união estável no período em que conviveram como se casados fossem. III – Deu-se provimento ao recurso.”
(Acórdão 795886, 20120310332845APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/6/2014, publicado no DJE: 17/6/2014. Pág.: 163)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020